Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733556-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Gratuidade de Justiça – Deferimento na Origem – Ausência de Interesse De início, deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância revisora, porquanto desnecessária nova análise do benefício, em sede recursal, quando o pleito já foi deferido na origem e, até o momento, não houve revogação da benesse, carecendo o recorrente de interesse processual quanto ao ponto (ID 228534809, autos de origem). Desnecessário, portanto, o recolhimento das custas do preparo recursal. Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo, à parte agravada para apresentar contrarrazões em 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator